Tribunal: TJSP
Processo: 2087756-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087756-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO
APARECIDO SADOCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2087756-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba
2
VOTO No 49188
“HABEAS CORPUS” No 2087756-18.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FERNANDO RODOLFO MERCES MORIS (DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: DIEGO APARECIDO SADOCO
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 7001713-17.2020.8.26.0073
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 2a RAJ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LF
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público FERNANDO RODOLFO
MERCES MORIS em favor de DIEGO APARECIDO SADOCO,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Vara de Execução
Criminal da Comarca de Araçatuba/DEECRIM UR2, nos autos
da Execução Penal no 7001713-17.2020.8.26.0073.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que é arriscado que Diego continue cumprindo pena no regime
prisional semiaberto, pois há real possibilidade de contágio
com o novo coronavírus, acarretando risco de ser mais uma
vítima da pandemia. Invoca, assim, a aplicação da
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, o subscritor da inicial a
concessão da ordem, a fim de que o paciente seja promovido

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2087756-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba
3
antecipadamente ao regime aberto ou que seja deferida prisão
domiciliar.
Sem liminar e dispensadas as
informações (fls. 52/53), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela
denegação da ordem (fls. 60/65).
É o relatório.
Diego conta com condenação total
de doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão relativa à
duas condenações por infração ao disposto no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06. O término do cumprimento da pena está
previsto para 01.12.2022.
A decisão atacada, que indeferiu a
antecipação da progressão de regime ou concessão de prisão
domiciliar, reúne fundamentação idônea, razão pela qual
merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade apontada
como coatora mencionou a ausência de requisitos legais para
deferimento do pedido da defesa, tratando-se de pedido
genérico (fls. 49/50)
Não
há
notícias
de
que
o
estabelecimento prisional em que Diego se encontra cumprindo
pena enfrente situação de anormalidade.
Ademais, em comunicado enviado à

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2087756-18.2020.8.26.0000 - Araçatuba
4
Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, a Secretaria da
Administração Penitenciária noticiou a adoção de todas as
medidas necessárias para prevenir a propagação do novo
coronavírus entre os detentos do Estado.
Assim, ausente comprovação de
que o paciente esteja sujeito a risco maior do que aquele
existente no ambiente externo, inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado nesta via,
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator